Tribunal: TJES
Processo: 5019877-95.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019877-95.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSIANE SODRE DIAS SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONTRATO CONFUSO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO E DOS VALORES RESTITUÍDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinou a devolução simples dos valores descontados com compensação dos montantes recebidos e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão está prescrita ou decaída; (ii) verificar a validade do contrato firmado; (iii) examinar a existência de dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos do CDC, com início na data do último desconto, afastando-se tanto a prescrição trienal quanto a decadência.

4. O contrato é confuso e desrespeita o dever de informação previsto no CDC, ao utilizar linguagem que leva o consumidor ao erro quanto à natureza do serviço contratado.

5. A ausência de clareza na contratação e a cobrança indevida geram dano moral presumido, sendo adequado o valor fixado, diante das circunstâncias do caso e da jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O prazo prescricional para reparação por vício em contratação bancária em relação de consumo é de cinco anos, contado do último desconto.
2. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara viola o CDC e justifica a nulidade do contrato e a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 27 e 54, § 3º; CC, arts. 178, II, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021; TJES, Ap. Cív. 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019877-95.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANE SODRE DIAS SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - ES6736-A
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: RAFAEL RAMOS ABRAHAO - MG151701

VOTO

(Prescrição)

De acordo com o relatório, a parte apelante suscitou prescrição da pretensão autoral que pretende, em resumo, a reparação civil pelos danos decorrente de suposta contratação fraudulenta de empréstimo bancário e dos seus respectivos descontos em benefício previdenciário.

Prevê o art. 27, do CDC que,
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Não obstante o apelante pretenda o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, a hipótese dos autos trata de fato do serviço (vício na contratação de empréstimo que supostamente ocasionou dano decorrente da relação de consumo), situação que atrai o prazo quinquenal da legislação específica (Código de Defesa do Consumidor).

Além disso, ainda que se pudesse considerar que o prazo prescricional fosse de 03 (três) anos, o termo inicial não se daria com o primeiro desconto decorrente da contratação do empréstimo, mas a partir da data do último.

Esse também é o entendimento sedimentado do c. STJ, vejamos:

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

(AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Do exposto,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

VOTO

(Decadência)

Ainda em prejudicial de mérito, o apelante ventilou hipótese de decadência, com fundamento no art. 178, inciso II, do Código Civil, que possui a seguinte redação:

Art. 178. É de
quatro anos o prazo de decadência
para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

II - no de
erro
,
dolo
,
fraude contra credores
,
estado de perigo
ou
lesão
, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

Entretanto, o vício do contrato em desconformidade com as regras prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, sobretudo aquelas inerentes ao acesso à efetiva informação, sobre o produto ou serviço contratados, não se confunde com as hipóteses do art. 178, inciso II, do Código Civil.

Esse entendimento também é adotado pela jurisprudência:

A falta de informação clara e precisa por parte da instituição financeira acerca do produto contratado configura vício de consentimento e autoriza a anulação do negócio jurídico, não se tratando de erro substancial sujeito ao prazo decadencial previsto no art . 178, II, do Código Civil.
(TJ-PE - Apelação Cível: 00006911720228173260, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 20/06/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Do exposto,
REJEITO
a prejudicial de decadência.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se
de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Josiane Sodré Dias Souza, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (n.º 12324370), determinou a devolução simples dos valores descontados da folha de pagamento da autora, com abatimento do valor recebido, e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

O apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição trienal e, subsidiariamente, decadência do direito da autora; (ii) a validade da contratação, com base em documentos assinados, saques realizados e gravações telefônicas que demonstrariam o consentimento da parte autora; (iii) a inexistência de dano moral indenizável e, alternativamente, a necessidade de redução do valor fixado na sentença.

O ponto central da controvérsia, considerando a rejeição das prejudiciais de mérito, reside em verificar a regularidade da contratação e a existência de dano moral indenizável, assim como o seu respectivo valor.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato denominado de “Cédula de Crédito Bancário - Saque Mediante A Utilização do Cartão de Crédito Consignado”, com desconto de parcela mínima no benefício previdenciário do consumidor.

Neste passo, o contrato não respeita as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, é permeado de palavras que causam confusão ao consumidor, além de redigido de maneira uniforme, sem destaque para aquelas previsões que, ainda que indiretamente, afetam direitos da parte hipossuficiente.

Como se nota, da leitura do nome atribuído ao negócio jurídico (“Cédula de Crédito Bancário - Saque Mediante A Utilização do Cartão de Crédito Consignado”), não se pode exigir do consumidor a diferenciação entre o empréstimo pessoal, com juros maiores, do empréstimo com pagamento consignado, de custo inferior, especialmente pela utilização intencional da expressão “Crédito Consignado” que, na presente hipótese, se refere à utilização do cartão, e não ao crédito em si.

Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.

Esse entendimento também já foi utilizado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); (Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002787-07.2022.8.08.0014. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Aspecto que corrobora tal constatação é a não utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito.

Como se nota, o cartão somente fora utilizado para efetuar saque, ou seja, efetivar o empréstimo pretendido, para o qual não haveria a necessidade do cartão na modalidade de empréstimo consignado puro.

Dessa forma, com o reconhecimento da nulidade do contrato, deve ser mantida a condenação da parte apelante à devolução dos valores descontados com a devida compensação daqueles sacados pelo consumidor.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angústia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, resultando em cobrança de valores indevidos, considerada ainda a sua idade avançada e renda reduzida, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros desde a citação, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES,
in verbis
:

São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao consumidor autor, idoso, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, que o privou de significativo valor de seu patrimônio e deixou-o totalmente desassistido, sem sanar o equívoco, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

Altero de ofício os consectários legais inerentes à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, para que incida a taxa Selic exclusivamente desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.